Tribunal: STF
Processo: Rcl 66137
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1015872-80.2020.8.26.0602), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao aplicar equivocadamente o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES), além de desconsiderar o Tema 670 (RE 719.870, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação de rescisão de compromisso de venda e compra do imóvel cumulada com indenização por perdas e danos e reintegração de posse. 



    O embargado apresentou contestação, confessando a inadimplência e impugnou vagamente a pretensão autoral. 



    Na reconvenção, formulou pedido para devolução de todos os valores supostamente pagos, com retenção de 10% (dez por cento). 



    Foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrido. 



    O nobre Magistrado julgou extinta a reconvenção, sem resolução do mérito e condenou o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 



    Diante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, apresentou-se Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, desafiando a interposição do Agravo Interno em Recurso Extraordinário. 



    A Corte Bandeirante negou provimento ao recurso. 



    Contra essa decisão foram manejados os aclaratórios.



    DESTARTE, AO FINAL E AO CABO, COM O DEVIDO RESPEITO E ACATAMENTO, subsiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos da reclamante, sendo certo que as matérias não analisadas são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos aclaratórios (rejeitados). 



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação. 



    [...]



    Discute-se no apelo extremo a inobservância do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no patamar constitucional. 



    O dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    [...]



    Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA.



    [...]



    Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada [...].” 



    Requer, ao final, seja julgada procedente a Reclamação, “determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação, uma vez que os Temas de Repercussão Geral invocados sequer foram aplicados pelo Juízo reclamado.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 2, fls. 549-550):



    “II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 



    Fundamentação da decisão (tema 339): 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    [...]



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. 



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. 



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo”.



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, o qual também foi desprovido, nos termos da ementa a seguir transcrita (eDoc. 3, fl. 18):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”



    Na hipótese, o Tribunal de origem, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como ao Agravo Interno interposto na sequência, aplicou corretamente os Temas 339 e 670 de repercussão geral, apontados como violados nesta Reclamação.



    De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010)



    Igualmente, não assiste razão jurídica à parte autora quanto à menção de ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o presente caso. Veja a tese aprovada no supracitado Tema:



    “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou violação aos Temas de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Em caso análogo ao presente, cito jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 47.519 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente